Tribunal: TJMT
Processo: 1004619-02.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004619-02.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[JOADIR DOS SANTOS GUIMARAES - CPF: 934.927.741-72 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), LUCIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 020.561.811-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (MT), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada no âmbito da Ação Penal n. 1000567-16.2024.8.11.0026.

O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal), sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública, após descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas.

A defesa sustenta a inexistência dos requisitos para a custódia cautelar, a desproporcionalidade da prisão diante da possibilidade de cumprimento da pena em regime aberto e a ocorrência de excesso de prazo.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (
ii
) se a existência de condições pessoais favoráveis do paciente justificaria a revogação da custódia; (
iii
) se há excesso de prazo na prisão preventiva que configure constrangimento ilegal.

III.
Razões de decidir:

1. A prisão preventiva foi decretada com base na presença dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, diante do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, evidenciando risco de reiteração delitiva.

2. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, não é suficiente para afastar a prisão preventiva, quando presentes os fundamentos legais que justificam sua manutenção.

3. O princípio da homogeneidade não se aplica automaticamente, pois a definição do regime inicial de cumprimento de pena deve ser analisada na sentença, considerando a gravidade concreta do crime e as circunstâncias do caso.

4. Inexistência de excesso de prazo, uma vez que o tempo de custódia não configura, por si só, constrangimento ilegal, devendo a análise considerar a razoabilidade e complexidade do processo, não havendo desídia do juízo ou do Ministério Público.

5
. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando
“exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

IV. Dispositivo e tese:
Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva deve ser mantida quando há risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado pelo descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, sendo insuficientes para sua revogação as condições pessoais favoráveis do paciente.
2. O princípio da homogeneidade não se aplica de forma absoluta, sendo necessário avaliar, no momento da sentença, a gravidade concreta do crime e as circunstâncias do caso para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena. 3. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferido com base no princípio da razoabilidade, levando em conta a complexidade do feito e a ausência de desídia do Poder Judiciário
"
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §§ 1º e 4º, I; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/03/2024,
DJe
08/03/2024;

AgRg
no RHC n. 165436/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/03/2023,
DJe
24/03/2023; TJMT, Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT; HC n. 1013512-84.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 07/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de JOADIR DOS SANTOS GUIMARAES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (MT), nos Autos da Ação Penal n. 1000567-16.2024.8.11.0026, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Em suas
ra
zões
a
impetrante inform
a
que o paciente

foi detido
em
05 de dezembro de 2024, em razão de suposta prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal
,
tendo a autoridade coatora concluído pela imprescindibilidade da
manutenção da
prisão provisória para fins de garantia da ordem pública.

Sustenta a
ausência de requisitos para a prisão preventiva, alegando que o paciente possui residência fixa e não representa risco concreto à ordem pública
.
A desproporcionalidade da custódia cautelar, pois caso venha a ser condenado o regime inicial de cumprimento de pena seria o aberto
. Requer que seja reconhecido o e
xcesso de prazo na prisão, argumentando que a manutenção do encarceramento sem justificativa razoável configura constrangimento ilegal.

Com tais argumentos
requer a concessão de ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se, de imediato, a sua prisão, por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa aguardar liberto o julgamento definitivo.

Juntou documentos

(Id. 269066383, 269066379, 269066377, 269066372, 269066376 e 269066367).

Liminar indeferida (Id.

269880275
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.

272311864
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifesta-se pel
a
denegação da ordem (Id.

271467370
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025